Tribunal: TJPA
Processo: 0808651-94.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808651-94.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: KARINA DE NAZARE LOBO DOS SANTOS

AGRAVADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

I- O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que, em teste de avaliação psicológica realizado nos moldes previstos no edital do concurso, foi considerado inapto.

II- Sendo legal o ato administrativo que excluiu a candidato do certame, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua manutenção no concurso.

III- A pretendida aprovação do candidato sem o alcance dos índices exigidos no edital, quando os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes.

IV- Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº:
0808651-94.2018.814.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE:
KARINA DE NAZARÉ LOBO DOS SANTOS

ADVOGADO:
LUIZ CARLOS DOS SANTOS, OAB/PA 8.764

AGRAVADO:
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA:DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de tutela de urgência interposto por
KARINA DE NAZARÉ LOBO DOS SANTOS
, em face da decisão interlocutória
proferida nos autos da Ação Anulatória com pedido de tutela de urgência, processo nº
0860011-38.2018.8.14.0301
, oriunda da 2ª Vara de Fazenda de Belém, através da qual proferiu a seguinte a decisão:

“(...) Ressalta-se que a determinação prevista no Edital do Concurso vem assegurada pelo Poder discricionário que o Estado detém diante de seus editais e da produção de provas que prosseguem.

Nesse diapasão, denota-se que a regra contida no edital está em consonância com os ditames do ordenamento jurídico vigente, não possuindo, portanto, vícios de legalidade ou abuso de direito que representem perigo de lesão à parte autora, em que pese a Demandante tenha feito juntar argumentos que, supostamente, atestam sua plena aptidão para o exercício da função almejada ou, ao menos, indicam a necessidade de refazimento do exame psicológico.

Logo, ao contrário do que pretende fazer crer a Autora, por qualquer ângulo que se observe, falta-lhe a imprescindível comprovação de direito líquido e certo que lhe atribua um dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, qual seja, a
probabilidade do direito
.

Cumpre salientar que a tutela é antecipação de mérito. Para se conceder a medida tutelatória, todos os requisitos do art. 300, do CPC, devem se fazer presentes. Desse modo, decompondo os requisitos ensejadores para a concessão da medida, entende-se a necessidade de cognição exauriente. Nesse sentido, contudo, resta constatada a necessidade da fase probatória, pois não demonstrada, como
supra
expendido, de plano, permitindo ao Juízo examinar todos os aspectos dos fatos e alegações que se colocam nos autos.

Logo, ausente um dos requisitos ensejadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela (probabilidade do direito), não há como conceder a medida pleiteada, por ausência de amparo legal.

Além disso, no caso em testilha, a antecipação dos efeitos da

tutela, conforme requerida, tende a esgotar, ainda que em parte, o objeto da

demanda, confundindo-se com o próprio objeto do pedido mediato, encontra óbice, por expressa vedação legal, consoante o disposto no art. 1°,

§3°, da Lei Federal n° 8.437/92 c/c art. 1°, , da Lei Federal
caput
n° 9.494/97, e

art. 1.059, do CPC.

Ademais, entendo que o panorama descrito configura claramente a hipótese de
análise de mérito administrativo
que somente se mostra viável, quando ausentes o respeito e observância às balizas regedoras da Administração Pública, o que, na presente ação, ainda não se mostra objetivamente qualificada.

Logo, ausentes os requisitos ensejadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, não há como conceder a medida pleiteada, por ausência de amparo legal,
sendo prudente o estabelecimento do contraditório

para melhor elucidação dos fatos,impondo-se o indeferimento da tutela

antecipatória pleiteada
.

Ao contrário, portanto, do que pretende fazer crer a Autora, por qualquer ângulo que se observe, falta-lhe a imprescindível comprovação de direito líquido e certo que lhe atribua um dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, qual seja, a
probabilidade do direito
.

Cumpre salientar que a tutela é antecipação de mérito. Para se conceder a medida tutelatória, todos os requisitos do art. 300, do CPC, devem se fazer presentes. Desse modo, decompondo os requisitos ensejadores para a concessão da medida, entende-se a necessidade de cognição exauriente. Nesse sentido, contudo, resta constatada a necessidade da fase probatória, pois não demonstrada, como expendido
supra
, de plano, permitindo ao Juízo examinar todos os aspectos dos fatos e alegações que se colocam nos autos.

Logo, ausente um dos requisitos ensejadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela (probabilidade do direito), não há como conceder a medida pleiteada, por ausência de amparo legal.

Diante das razões expostas, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

A agravante informa que
se submeteu ao concurso público C-204, em 18.03.18, para provimento de 21 (vinte e uma) vagas para o Cargo de Técnico em Gestão Penitenciária – assistente social, Edital nº 001/2017/SEAD-SUSIPE, sendo reprovada na fase psicotécnica.

Aduz que
o edital prevê, nos itens 13.9 e 13.10, entrevista

devolutiva, a qual lhe permitia conhecer as razões que determinaram a sua

inaptidão na Avaliação Psicológica, sendo-lhe facultado fazer-se acompanhar

de psicólogo, entretanto não lhe foi permitido a retirada ou

reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, tendo sido

entregue apenas a cópia do Laudo Psicológico tão somente com

os resultados dos testes aplicados, de maneira que não poderia

elaborar defesa sem a prova dos testes, visto que não poderia retirar nenhum

documento ou fazer anotações.

Afirma que no laudo psicológico foi considerada contraindicada, pelos seguintes motivos: No teste da primeira etapa, recebeu as seguintes características: 2 características prejudiciais, 2 características indesejáveis e 1 restritiva, não sendo informado em quais características foi considerada prejudicada, indesejável ou restritiva.

Aduz que, diante da incongruência entre o resultado e a realidade fática, buscou mais informações sobre os critérios e procedimentos utilizados, constatando a existência de ilegalidades no método e procedimento adotados, ausência de previsão legal para o perfil estabelecido no edital, métodos de avaliação incompatíveis ao perfil previsto no edital, em manifesta demonstração de subjetividade e cerceamento ao contraditório e ampla defesa, diante da negativa de acesso com motivo da eliminação e a falta de publicidade do resultado do teste.

Informa ter interposto Recurso Administrativo, no entanto, sua defesa foi prejudicada em razão da falta das informações de sua avaliação psicológica, pois somente teve acesso a entrevista devolutiva.

Assevera que já desempenha há mais de 10(dez) anos, para a agravada, a atividade para a qual presta o referido concurso, na condição de servidora temporária, e que foi considerada inapta para essas mesmas atividades.

Dessa forma, pugna pela sua manutenção do concurso, para resguardar a sua participação nas próximas etapas do certame, haja vista que já se passaram duas etapas após a fase do exame psicotécnico.

Requer, via tutela de urgência, o seu retorno ao certame, ou que seja resguardado a reserva de sua vaga, a fim de assegurar o seu ingresso futuro no Curso de Formação. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja confirmada a tutela de urgência.

Às fls. (Num. 1158775 – Pág. 1/5), indeferi o pedido de tutela recursal.

De acordo com certidão de fls. (Num. 1445485 – Pág. 1), o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.

Às fls. (Num. 1534446 – Pág. 1/7), o Ministério Público exarou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

No presente caso, insurge-se a agravante quanto aos critérios utilizados na aplicação do teste psicológico, previsto no Edital nº 001/2017 – SEAD/SUSIPE, ao qual foi considerada inapta por ter obtido duas características prejudiciais, duas indesejáveis e uma restritiva.

Analisando os autos, verifico que o Edital nº 001/2017 SEAD/SUSIPE estabelece as normas a serem observadas no Concurso Público C-204, para admissão ao ingresso na SUSIPE.

A respeito da avaliação psicológica, o Edital regulamentou os seguintes aspectos:

13.2 A avaliação psicológica
terá caráter unicamente eliminatório
, e o candidato será considerado
APTO ou INAPTO
para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente.

13.2.1 O processo de avaliação obedecerá ao disposto nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia, sendo constituído de instrumentos e técnicas psicológicas aplicadas de forma individual e coletiva.

13.2.2 Para efeitos deste Edital considera-se Avaliação Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil do cargo.

13.3 A Avaliação Psicológica, será realizada em duas etapas obrigatórias:
1ª Etapa – Testagem Coletiva
e
2ª Etapa –

Entrevista Individual
, e sua finalidade é avaliar as condições emocionais e cognitivas do candidato para o
desempenho do cargo
.

13.3.1 A
Testagem Coletiva – 1ª Etapa da Avaliação Psicológica
, consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo para o qual está inscrito.

13.3.2 A
Entrevista Individual - 2ª Etapa da Avaliação Psicológica
, ocorrerá após a 1ª Etapa – Testagem Coletiva, em local, dia e horário a ser definido posteriormente. Será realizada individualmente, por psicólogo regularmente registrado no CRP - 10, e em dia com suas obrigações para com a categoria. O local da entrevista será divulgado oportunamente, e deve oferecer as condições físicas necessárias para sua realização, como, privacidade, possibilidade de preservar o sigilo, sem interrupções externas ou ruídos, e temperatura adequadas. 13.3.2.1O candidato será considerado
APTO
, se satisfazer, conjuntamente os critérios definidos na 1ª e na 2ª Etapa da mesma.

13.3.3 A inaptidão do candidato na avaliação psicológica não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido.

13.3.4 Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

13.3.5 Será considerado
INAPTO
o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

13.3.5.1 Por ocasião da avaliação psicológica o candidato será observado nos seguintes requisitos psicológicos:

a) inteligência, no mínimo, mediana;

b) controle e equilíbrio emocional;

c) atenção, percepção e memória;

d) resistência à pressão e frustração;

e) agressividade controlada;

f) facilidade de se relacionar e de se comunicar;

g) iniciativa e dinamismo;

h) controle da ansiedade e da impulsividade.

13.3.5.2 O candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas nos moldes do item 13.13 deste edital, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, será considerado INAPTO.

13.11 A avaliação psicológica PRIMEIRA ETAPA –
Testagem Coletiva
, seguirá os seguintes parâmetros de avaliação,

conforme segue:

CARGOS: NÍVEL SUPERIOR

1) Inteligência;
Maior ou Igual a 25%

2) Atenção Alternada;
Maior ou Igual a 25%

3) Percepção;
Maior ou Igual a 25%

4) Fluência Verbal;
Maior ou Igual a 25%

5) Controle Emocional (*);
Menor ou Igual a 50%

6) Comunicação;
Maior ou Igual a 30%

7) Agressividade (*);
Maior ou Igual a 30%

8) Iniciativa / Dinamismo;
Maior ou Igual a 30%

9) Resistência à Frustração / Depressão (*);
Menor ou Igual a 50%

10) Impulsividade / Ansiedade;
Menor ou Igual a 50%

11) Sociabilidade;
Maior ou Igual a 30%

12) Persuasão;
Maior ou Igual a 30%

13) Flexibilidade.
Maior ou Igual a 30%

13.12 Para efeito de aferição dos requisitos psicológicos, serão consideradas as seguintes características:

a) Prejudiciais
: controle emocional inadequado, baixa capacidade de resistência à frustração, impulsividade e

ansiedade inadequada, agressividade inadequada, inteligência abaixo da média;

b) Indesejáveis
: capacidade de análise, síntese e julgamento inadequados, iniciativa e dinamismo rebaixada,

flexibilidade inadequada (somente Nível Superior);

c) Restritivas
: sociabilidade e comunicação inadequada, persuasão, atenção, percepção, memória (somente Nível
Médio), fluência verbal (somente Nível Superior) com percentuais inferiores.

13.13 Será considerado inapto o candidato que incorrer em um dos critérios abaixo estabelecidos:

a) quatro características prejudiciais;

b) três características prejudiciais e duas indesejáveis;

c) duas características prejudiciais, duas indesejáveis e uma restritiva;

d) três características indesejáveis;

e) duas características prejudiciais, uma indesejável e/ou uma restritiva;

f) duas características indesejáveis e duas restritivas;

g) uma prejudicial, duas indesejáveis e uma restritiva.

13.14 A Avaliação Psicológica – SEGUNDA ETAPA
– Entrevista Individual
, será avaliada a partir da observação dos seguintes aspectos: organização do pensamento, clareza nas respostas, facilidade de expressão, ausência de gagueira, vida egressa, nível de motivação ao cargo pleiteado, relacionamento interpessoal durante a entrevista, uso de medicamentos contínuos e uso de substâncias entorpecentes. Ao final da realização da entrevista, o psicólogo entrevistador classificará o candidato, conforme o seu desempenho na mesma, como apto ou inapto.

13.15 Será considerado apto na Avaliação Psicológica o candidato que, submetido a Primeira Etapa da Avaliação Psicológica,

não se enquadrar em nenhum dos critérios definidos no subitem 13.13, e ser considerado apto na Segunda Etapa – Entrevista

Individual.

Desse modo, verifica-se que o Edital foi claro com relação aos critérios a serem analisados na avaliação psicológica, conforme itens 13.11, 13.12 e 13.13, os quais foram observados pela banca examinadora.

Cumpre registrar que, no presente caso, a Agravante apresentou no exame psicológico duas características prejudiciais, 2 características indesejáveis e 1 restritiva, conforme resultado constante às fls. (Num. 6728370 – Pág. 02) dos autos principais, obtendo os seguintes parâmetros: 15% na característica de inteligência, 1% na percepção, 70% no controle emocional, 90% na Resistência à frustração/depressão, 60% impulsividade, 25% Sociabilidade, 25% Persuasão.

Desse modo, ao contrário da alegação de que não teve acesso as características em que foi considerada prejudicada, indesejável e restritiva, verifica-se que o resultado do exame foi enfático ao expor as características apresentadas pela agravante.

Não obstante, destaco o item 13.12, do edital, o qual enfatizou as características que seriam utilizadas para aferição dos requisitos psicológicos:

13.12 Para efeito de aferição dos requisitos psicológicos, serão consideradas as seguintes características:

a) Prejudiciais
: controle emocional inadequado, baixa capacidade de resistência à frustração, impulsividade e ansiedade inadequada, agressividade inadequada, inteligência abaixo da média;

b) Indesejáveis
: capacidade de análise, síntese e julgamento inadequados, iniciativa e dinamismo rebaixada, flexibilidade inadequada (somente Nível Superior);

c) Restritivas
: sociabilidade e comunicação inadequada, persuasão, atenção, percepção, memória (somente Nível Médio), fluência verbal (somente Nível Superior) com percentuais inferiores.

13.13 Será considerado inapto o candidato que incorrer em um dos critérios abaixo estabelecidos:

a) quatro características prejudiciais;

b) três características prejudiciais e duas indesejáveis;

c) duas características prejudiciais, duas indesejáveis e uma restritiva
;

d) três características indesejáveis;

e) duas características prejudiciais, uma indesejável e/ou uma restritiva;

f) duas características indesejáveis e duas restritivas;

g) uma prejudicial, duas indesejáveis e uma restritiva.

13.14 A Avaliação Psicológica – SEGUNDA ETAPA
– Entrevista Individual
, será avaliada a partir da observação dos

seguintes aspectos: organização do pensamento, clareza nas respostas, facilidade de expressão, ausência de

gagueira, vida egressa, nível de motivação ao cargo pleiteado, relacionamento interpessoal durante a entrevista, uso de

medicamentos contínuos e uso de substâncias entorpecentes. Ao final da realização da entrevista, o psicólogo

entrevistador classificará o candidato, conforme o seu desempenho na mesma, como apto ou inapto.

13.15 Será considerado apto na Avaliação Psicológica o candidato que, submetido a Primeira Etapa da Avaliação Psicológica, não se enquadrar em nenhum dos critérios definidos no subitem 13.13, e ser considerado apto na Segunda Etapa – Entrevista Individual.

Assim, sobre o exame psicológico, tanto as jurisprudências do Supremo Tribunal Federal quanto as do Colendo Superior Tribunal de Justiça são firmes no sentido de que a legalidade do referido exame, em provas de concurso público está condicionada a observância de certos requisitos, dentre eles, da
objetividade
dos critérios a serem adotados no edital, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO. EXAME PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO.LEGALIDADE. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E PREVISÃO DE RECORRIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada a observância de três pressupostos, quais sejam, previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato, os quais estão presentes no caso dos autos. Precedentes: AgRg no RMS 43.363/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/08/2014; AgRg no Ag 1.193.784/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 14/05/2014; AgRg no REsp 1404261/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/02/2014;AgRg no AREsp 385.611/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no RMS 29.879/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/11/2013.

2. Agravo interno não provido.(AgInt no RMS 46.058/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 28/03/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. EDITAL QUE NÃO DISPÕE SOBRE OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME PSICOTÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO CANDIDATO A NOVO EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO.

1. De fato, esta Corte firmou a orientação
de que declarada a nulidade do exame psicotécnico, em razão da existência de critérios subjetivos de avaliação, o candidato deve submeter-se a novo exame.

2. Entretanto, o caso dos autos se reveste de peculiaridade. Isto porque, as instâncias ordinárias afirmaram a inexistência de parâmetros do perfil profissiográfico almejado, assim, não havendo previsão no edital do critérios de avaliação adotados, não há como determinar que o candidato se submeta a novo exame, justamente porque inexistem parâmetros objetivos para a sua realização. Precedentes: AgRg no AREsp 277.086/BA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 02.05.2013 e RMS 34.576/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.09.2011.

3. Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL desprovido.(AgRg nos EDcl no REsp 1334692/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 06/10/2016)

Em virtude dessas considerações, se observa que no caso em tela, que o Edital obedeceu tanto ao princípio da legalidade quanto o da vinculação ao instrumento convocatório, sendo objetivo nos critérios avaliatórios não agindo por nenhum meio ilegal ou que contenha vícios.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento da não intervenção do Poder Judiciário, exceto no exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS PROVAS E DE ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. FALTA DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONSTATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.II - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado segundo o qual não compete ao Poder Judiciário reavaliar os critérios empregados por banca examinadora na correção de prova de concurso público, bem como avaliar a atribuição de notas dada aos candidatos, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital. I, III, IV e V’
. Omissis. (AgInt no RMS 49239/MS; Rel. Min. Regina Helena Costa; Primeira Turma; j. em 20/10/2016; DJe 10/11/2016)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA. APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO. 3.
Entretanto, esta Corte Superior firmou entendimento acerca da limitação da atuação do Poder Judiciário em sede de exame da legalidade de concursos públicos, estando impossibilitado de apreciar os critérios utilizados pela banca examinadora na formulação de questões e atribuição de notas aos candidatos, tendo em vista o juízo de oportunidade e conveniência restrito ao mérito do ato administrativo.
1, 2 e 4. Omissis. (AgRg no RMS 26499/MT; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. em 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

Vale ressaltar mais uma vez que a pretendida aprovação da recorrente sem o alcance dos índices exigidos no edital, quando os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes.

Por último, cabe ressaltar a manifestação do
parquet
de que o fato da agravante ter prestado serviço com as mesmas atribuições do cargo para o qual concorreu, não implica em presunção absoluta de que esteja apta a desempenhar a função pública.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/02/2020